Tribunal: TJSP
Processo: 2140323-94.2018.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Eduardo Gouvêa
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-27
Data de publicação: 2020-03-30

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Ação de procedimento comum em fase de cumprimento de sentença - Condenação da FESP ao pagamento de diferenças nos vencimentos dos agravantes – Acolhimento da impugnação em primeiro grau para aplicar a Lei 11.960/09 – Agravo de instrumento provido - Os valores em atraso devem ser corrigidos monetariamente, desde o inadimplemento pelo IPCA-E, conforme decidido no

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Ação de procedimento comum em fase de cumprimento de sentença - Condenação da FESP ao pagamento de diferenças nos vencimentos dos agravantes – Acolhimento da impugnação em primeiro grau para aplicar a Lei 11.960/09 – Agravo de instrumento provido - Os valores em atraso devem ser corrigidos monetariamente, desde o inadimplemento pelo IPCA-E, conforme decidido no julgamento do RE 870.947/SE, Tema 810, STF, bem como no Resp no 1.495.146/MG, Tema 905, STJ- Omissão quanto à aplicação dos honorários advocatícios – Acolhimento - Honorários que devem ser suportados pela executada em 15% sobre o valor da diferença apontada como excesso de execução - Embargos dos exequentes acolhidos e rejeitados os opostos pela FESP..

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000211999
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2140323-94.2018.8.26.0000/50001, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
ESTADO DE SÃO PAULO, são embargados JOOMAR REGINALDO LINDOMAR
DA CUNHA, MARCOS AURELIO GASPAROTTI, ANISIO BOSCHETTI,
CLAUDENOR DA SILVA SÁ, EMERSON FERNANDES DE OLIVEIRA, FABIO
FERREIRA DA SILVA, ISMAEL ALVES BARRETO, ADEVILSON MORAES DE
SOUZA, JOSÉ PAULO PACHECO, RICARDO DE MATTOSINHOS, RODRIGO
ROCHA DE OLIVEIRA, ROSEMEIRE REGINA KAISER, SANDRO ROBERTO DA
SILVA, VALDECI FRANCISCO DIAS e VALDECIR APARECIDO SOARES DE
LIMA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por unanimidade,
acolheram os embargos de declaração dos exequentes e rejeitaram os embargos de
declaração da FESP. Declarará o voto convergente o 2o Juiz., de conformidade com
o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDUARDO GOUVÊA
(Presidente), LUIZ SERGIO FERNANDES DE SOUZA E MOACIR PERES.
São Paulo, 24 de março de 2020.
EDUARDO GOUVÊA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Público – TJSP
Processo no 2140323-94.2018.8.26.0000/50000 e 50001
Comarca: São Paulo
Embargante e embargados: Fazenda do Estado de São Paulo e Marcos
Aurélio Gasparotti e outros
Voto no 29354
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Ação de procedimento
comum em fase de cumprimento de sentença - Condenação da
FESP ao pagamento de diferenças nos vencimentos dos
agravantes Acolhimento da impugnação em primeiro grau
para aplicar a Lei 11.960/09 Agravo de instrumento provido -
Os valores em atraso devem ser corrigidos monetariamente,
desde o inadimplemento pelo IPCA-E, conforme decidido no
julgamento do RE 870.947/SE, Tema 810, STF, bem como no
Resp no 1.495.146/MG, Tema 905, STJ- Omissão quanto à
aplicação dos honorários advocatícios
Acolhimento -
Honorários que devem ser suportados pela executada em 15%
sobre o valor da diferença apontada como excesso de execução
- Embargos dos exequentes acolhidos e rejeitados os opostos
pela FESP..
Trata-se de embargos de declaração opostos por
Marcos Aurélio Gasparotti e outros e pela Fazenda do Estado de São Paulo
contra o V. Acórdão de fls. 14/20, que reformou a r. decisão proferida que em
ação de procedimento comum em fase de cumprimento de sentença, e que
acolheu em parte a impugnação da executada para que se aguarde o trânsito
em julgado referente ao julgamento da Repercussão Geral no 810 pelo STF,
que modulou os efeitos das Adis 4357 e 4425.
O V. Acórdão reformou a decisão e agravada e
determinou a aplicação dos juros moratórios, nos termos da legislação vigente
durante a ocorrência da mora, devendo ter por base a redação do artigo 1o-F
da Lei no 9.494/97, dada pela MP no 2.180-35/01, até a vigência da Lei no
11.960/09, a partir de então juros aplicados à caderneta de poupança. Decidiu-
se que no tocante aos juros são aplicáveis as alterações da Lei no
12.703/2012, de 3.5.2012, nos termos do artigo 2o da referida Lei, porque esta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
alterou a lei que rege a remuneração da poupança. E em relação à correção
monetária determinou a observância do IPCA-E, conforme definido no RE
870947 (Tema 810). E ainda, a observância da fundamentação exposta no
REsp 1.495.146/MG, Tema 905 STJ.
Os exequentes/ agravantes opuseram embargos de
declaração alegando que o V. Acórdão é omisso, pois deixou de condenar a
executada em honorários advocatícios, considerando que esta sucumbiu de
maior parte, incluindo os honorários recursais.
Por seu turno, a FESP também opôs embargos de
declaração, sob alegação de que o título judicial transitou em julgado e
determina a aplicação integral da Lei 11.960/09, de modo que suas
disposições não podem ser afastadas nesta fase.
Os exequentes se manifestaram às fls. 06/07,
enquanto que a FESP deixou o prazo transcorrer sem manifestação sobre os
embargos de declaração.
Os
autos
permaneceram
sobrestados
até
o
julgamento dos embargos de declaração opostos no RE 870.947/SE, Tema
810/STF.
É o relatório.
Por primeiro, para viabilizar eventual acesso às
vias extraordinária e especial, considero prequestionada toda matéria
infraconstitucional e constitucional, observando o pacífico entendimento do
Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de
prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos
legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida (EDROMS 18205 /

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SP, Ministro FELIX FISCHER, DJ 08.05.2006 p. 240).
Os
embargos
de
declaração
opostos
pelos
exequentes merecem acolhimento.
Conforme se verifica, no que diz respeito à verba
honorária, a decisão de primeiro grau que havia acolhido em parte a
impugnação ao cumprimento de sentença havia determinado que cada parte
arcasse com as custas e os honorários de seus advogados.
Considerando que houve reforma da decisão
agravada e que a Fazenda do Estado sucumbiu de maior parte, de rigor a
condenação da executada em honorários advocatícios, ora fixados em 15%
sobre o valor do excesso de execução, levando-se em consideração o trabalho
adicional em sede recursal, nos termos do art. 85, §§ 2o, 3o e 11 do Código de
Processo Civil, bem como a complexidade da demanda, o grau de zelo do
trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o serviço.
Desta forma, acolho os embargos de declaração dos
exequentes para sanar omissão e condenar a executada em os honorários
advocatícios fixados em 15% sobre a diferença advinda da subtração entre o
valor apresentado pelos exequentes R$307.581,15 e aquele considerado
como devido pela executada R$278,930,28.
Quanto aos embargos apresentados pela Fazenda
do Estado, conforme já analisado em primeiro grau, a aplicação dos juros
moratórios deve observar a legislação vigente durante a ocorrência da mora,
devendo ter por base a redação do artigo 1o-F da Lei no 9.494/97, dada pela
MP no 2.180-35/01, até a vigência da Lei no 11.960/09, a partir de então juros
aplicados à caderneta de poupança. E ainda em relação aos juros, deverão ser
aplicadas as alterações da Lei no 12.703/2012, de 3.5.2012, nos termos do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
artigo 2o da referida Lei, porque esta alterou a lei que rege a remuneração da
poupança.
No que tange à correção monetária, deve se levar
em conta o IPCA-E, conforme definido no RE 870.947 (Tema 810), cujo o
Plenário do Supremo Tribunal Federal, em sessão no dia 03/10/2019, concluiu
que o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) deve ser
utilizado para a atualização de débitos judiciais das Fazendas Públicas
(precatórios) aplicando-se a partir de junho de 2009 em diante, sem
modulação.
E ainda, a observância da fundamentação exposta
no REsp 1.495.146/MG, Tema 905 STJ.
Como já decidido, considerando os termos do art.
1.035, § 11 do Código de Processo Civil e conforme jurisprudência consolidada
do Supremo Tribunal Federal, é cabível aplicação de precedente vinculante,
independentemente da publicação do referido Acórdão (AgR 612.375/DF, Min.
Dias Toffoli, DJe 04/09/2017; AgR-ED 1027677/RS, Min. Dias Toffoli, DJe
29/08/2017 e ARE 930.647/PR, Min. Roberto Barroso, DJe 11/04/2016). E
considerando que a questão dos juros e correção monetária se trata de
matéria de ordem pública, não há que se falar em violação da coisa julgada ao
aplicar-se o precedente vinculante nesta fase processual.
No
mais,
os
embargos
de
declaração
apresentados pela FESP têm caráter visivelmente infringente, manifestando a
não aceitação da decisão atacada; referem-se apenas a discordância do
decidido e foge aos limites específicos dos embargos, cabíveis apenas
quanto a sua expressão e não à sua rediscussão.
Cabe
ressaltar,
outrossim,
que
embargos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
declaratórios não se prestam a revisão do julgado, porque tenha este,
segundo a visão da embargante, trazido decisão contrária a posicionamentos
doutrinários ou jurisprudenciais que tem como corretos, a mandamento da lei
que vê aplicável à espécie ou porque contenha equivocada análise das
provas acostadas.
Segundo dispõe o artigo 1.022, incisos I e II, do
Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração quando houver no
acórdão obscuridade, contradição ou omissão.
A propósito, esta Corte já teve oportunidade de
decidir que não está o Tribunal obrigado a “ater-se aos fundamentos indicados
pela parte e tampouco a responder um a um todos os seus argumentos. Os
requisitos da decisão judicial não estão subordinados a quesitos. A motivação
da decisão observada a “res in judicium deducta”, pode ter fundamento jurídico
legal diverso do suscitado. RJTJESP 111/114.”. (Grifei).
Ante o exposto, acolhem-se os embargos de
declaração dos exequentes e rejeitam-se os embargos de declaração da FESP
Eduardo Gouvêa
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 18921
Embargos de Declaração Cível no 2140323-94.2018.8.26.0000/50001
Comarca: São Paulo
Embargante: Estado de São Paulo
Embargdos: Joomar Reginaldo Lindomar da Cunha, Marcos Aurelio
Gasparotti, Anisio Boschetti, Claudenor da Silva Sá, EMERSON
FERNANDES DE OLIVEIRA, Fabio Ferreira da Silva, Ismael Alves
Barreto, Adevilson Moraes de Souza, José Paulo Pacheco, Ricardo de
Mattosinhos, Rodrigo Rocha de Oliveira, Rosemeire Regina kaiser, Sandro
Roberto da Silva, Valdeci Francisco Dias e Valdecir Aparecido Soares de
Lima
DECLARAÇÃO DE VOTO CONVERGENTE
Vistos, etc.
Acompanho o Eminente Relator quando diz que se aplica,
a título de correção monetária, o IPCA-E, mas não porque o entendimento do Superior
Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, acerca da matéria, seja o mesmo, e
sim em decorrência de questão de ordem prática.
Com efeito, o Supremo Tribunal Federal, decidindo o
Tema 810, dispôs no sentido de que se aplica a todo e qualquer débito da Fazenda
Pública o IPCA-E. Já o Superior Tribunal de Justiça dispôs de forma diversa, no
concernente à condenação relativa à pretensão de servidores e empregados públicos,
aplicando o IPCA-E às parcelas posteriores a dezembro de 2000; no concernente às
parcelas anteriores, aplicam-se os índices constantes do “Manual de Cálculos da Justiça
Federal”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Como as parcelas imprescritas, no caso em exame, são
posteriores a dezembro de 2000, em termos práticos, a conclusão data vênia, não
correspondente aos fatos que o STF e o STJ, julgando os temas 810 e 905,
respectivamente, dispuseram da mesma forma não terá repercussão de ordem prática.
Por esta razão, com estes adminículos, acompanho o voto
do Relator.
LUIZ SERGIO FERNANDES DE SOUZA
2o Juiz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
6
Acórdãos
Eletrônicos
EDUARDO CORTEZ DE FREITAS GOUVEA
102C6A19
7
8
Declarações de
Votos
LUIZ SERGIO FERNANDES DE SOUZA
E3337C7
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2140323-94.2018.8.26.0000/50001 e o código de confirmação da tabela acima.